Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Agravante em face de decisão monocrática que deixou de receber o Agravo de Instrumento por intempestividade.
II. Argumenta que a petição intitulada de pedido de reconsideração da decisão agravada, em verdade, não constitui pleito de reanalise, uma vez trazia consigo novos documentos para demonstrar não haver impedimento ao cumprimento da obrigação de fazer. Portanto, não poderiam manejar o Agravo de Instrumento naquela oportunidade, sob pena de supressão de instância no que se refere aos argumentos na referida petição. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento.
III. Nos termos da doutrina pátria, o agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
IV. Analisando os autos de origem, vê-se que a fixação das perdas e danos ocorreu por meio da decisão de ID 124774698, disponibilizada no DJE em 19/05/2022. O agravante formulou pedido de reconsideração em 27/05/2022 (ID 126148987), que foi indeferido por meio da decisão de ID 133803007. Observa-se que o objeto do agravo é que seja minorado o quantum fixado para as perdas e danos, de modo que a decisão realmente agravada é aquela disponibilizada no DJE em 19/05/2022. Entretanto, o presente agravo somente foi interposto em 19/09/2022, quando já havia transcorrido o prazo para o recurso competente, logo, tem-se por intempestivo.
V. Em que pese as alegações trazidas pela parte agravante, não se tem como causa de interrupção do prazo recursal a apresentação de pedido voltado para a reconsideração da decisão anterior. Se a pretensão era conhecer de matéria por outro fundamento, caberiam aos interessados opor embargos de declaração, ainda que com efeitos infringentes, de modo que o reconhecimento da intempestividade da peça de Agravo de Instrumento é a medida processual que se impõe.
VI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VII. Custas processuais como decidido na decisão recorrida. Sem condenação em honorários advocatícios, porque inaplicável a disciplina do art. 55 da Lei n. 9.099/95 no julgamento do Agravo Interno.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.